Tribunal: TJES
Processo: 5004598-44.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004598-44.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSON MARTINS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004598-44.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PETERSON MARTINS BARBOSA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reparos, devendo ser mantida inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL POR AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
A narrativa dos fatos foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
Alega a parte autora que contratou uma máquina PAN para utilizar no seu trabalho como advogado. Argumenta que no dia 30/06/2023, tentou realizar a cobrança de honorários advocatícios de seu cliente e foi surpreendido com a notícia de descredenciamento de sua maquininha por falta de uso por muito tempo, o que não nega. Em razão de tais fatos, requer indenização por danos morais
". Sobre a controvérsia, é imperioso dizer que, c
onforme bem observado pelo Juízo de origem, para além de não negar o Recorrente que a maquineta adquirida junto ao Recorrido ficou por muito tempo sem utilização, há comprovação, por parte do prestador de serviço, de existência de previsão contratual indicando a possibilidade de descredenciamento unilateral em caso de ausência de uso do referido dispositivo.

(3). Ademais, em que pese sustente o Recorrente a abusividade da rescisão contratual sem prévia notificação ao consumidor, entendo que tal arguição não merece acolhida, especialmente considerando que não houve
in casu
retenção de valores e/ou cobrança de eventual multa rescisória, não restando demonstrado, ademais, qualquer constrangimento experimentado pelo Recorrente a partir da situação em comento, especialmente em se tratando de meio de recebimento de valores pouco utilizado pelo consumidor, razão pela qual não há que se falar em falha do Recorrido, tampouco em lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)